Tribunal: STF
Processo: ARE 1330804
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 1, fl. 186):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. TEMA N° 810 DO STF. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. 
    Índice de Atualização - No caso dos autos, houve, anteriormente no feito, concordância expressa da parte exequente com pleito de aplicabilidade dos índices oficiais da caderneta de poupança no período de 30/06/2009 a 25/03/2015, em decorrência da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4357 e 4425 pelo STF. Tal cenário obsta a rediscussão da quaestio em momento posterior. Preclusão lógica corroborada. 
    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 4), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 11).
    Inconformada, a parte interpôs o presente Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 4), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que sustenta violação ao artigo 5º, XXII, da CF/1988 e ao Tema 810/STF. Alega, em síntese, que, embora tenha concordado com o cálculo apresentado pelo recorrido em sede de impugnação de sentença no ano de 2016, em não havendo pagamento e tampouco inscrição do precatório, os valores devidos devem ser atualizados pelo INPC ou IPCA-E, e não pela TR, haja vista que esse índice não reflete de forma idônea a inflação (Vol. 3, fls. 12-13).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que (a) a hipótese dos autos não se enquadra no Tema 810, pois, no presente caso, discute-se a ocorrência ou não de preclusão, uma vez que, “houve, anteriormente no feito, concordância expressa da parte exequente com pleito de aplicabilidade dos índices oficiais da caderneta de poupança no período de 30/06/2009 a 25/03/2015, em decorrência da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4357 e 4425 pelo STF. Tal cenário obsta a rediscussão da quaestio em momento posterior”; e (b) incidem os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Vol. 3, fl. 43).
    No Agravo Interno, a parte argumenta que a matéria recursal foi prequestionada, bem como que o acórdão recorrido não observou o Tema 810 (Vol. 4, fl. 4).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, com base nas normas do Código de Processo Civil, entendeu que a questão relativa à correção dos valores em execução já estava preclusa, nos seguintes termos (Vol. 1, fls. 189-195):
    “O presente caso versa acerca de atualização de condenação imposta à Fazenda Pública, atinente à integralidade de pensão. O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, e a questão controvertida diz respeito à utilização da TR (Taxa Referencial) no período de vigência da Lei n. 11.960/09, de 30.06.2009 até o julgamento das ADI’s 4425 e 4357, em 25.03.2015. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 20/09/2017, concluiu o julgamento do RE 870.947/SE (Tema nº 810), no qual foi apreciada a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Por ocasião do julgamento do recurso paradigma, restaram firmadas as seguintes teses jurídicas:
    (...)
    Como se vê, o Pretório Excelso entendeu que a correção monetária pela TR, no tocante às condenações impostas à Fazenda Pública de caráter não-tributário, se afigura insuficiente à escorreita recomposição da moeda. Nesse cenário, estabeleceu que deve ser utilizado como índice de correção monetária o IPCA-E, a contar de 30/06/2009.
    O acórdão exarado nos autos do RE 870.947/SE foi objeto de quatro embargos de declaração, os quais, diante da possibilidade de fixação de efeitos temporais à tese, culminaram no sobrestamento dos recursos que versassem sobre a questão, até o julgamento dos referidos aclaratórios, com definição completa dos limites aplicáveis ao Tema. O Tribunal Pleno, entretanto, em sessão realizada em 03/10/2019, por maioria, desacolheu os aclaratórios, denegando o pleito de modulação temporal da decisão que fixou a tese do leading case. 
    Ocorre que, no caso dos autos, há peculiaridade, óbice de senda processual, quem impende ser observada.
    A sentença da espécie, exarada em 26/08/2008 (fls. 30/33), determinou, no tópico atualização da condenação, a aplicação do IGP-M e juros de 6% ao ano a contar da citação. 
    Em cumprimento de sentença, uma vez apresentados os cálculos pela parte credora, o ente público os impugnou, alegando, dentre outros tópicos, excesso tocante à atualização da condenação. Neste ponto, alegou a superveniência dos efeitos modulatórios na declaração de inconstitucionalidade advinda no âmbito das ADI’s 4357 e 4425 no Supremo Tribunal Federal, e postulou a aplicação da TR até 25/03/2015 (fl. 55). 
    Ocorre que a impugnada concordou, expressamente, com a objeção, assim referindo (colaciona-se – fl. 70 destes autos eletrônicos): 
    Quanto aos cálculos, a exequente não se opõe que os mesmos sejam realizados de acordo com as ADI's 4357 e 4425, porém, o executado se equivoca em atualizar o seu cálculo até o dia 01.02.2014, razão pela qual junta-se novo cálculo com a atualização correta. 
    Note-se que a contrariedade do exequente se limitou apenas ao termo final em que atualizada a conta. 
    Nesta esteira, sobreveio parcial acolhimento da impugnação, e determinação de modificação da correção do montante exequendo, nos termos do oposto pelo ente. 
    Neste contexto, denota-se que o juízo da origem, em cumprimento de sentença, se respaldou em decisão exarada em 25/03/2015, no âmbito das referidas ADI’s na Suprema Corte - momento em que se dava autorização à preservação da TR, ao menos no período em comento – de 30/09/2009 a 25/03/2015.
    De qualquer sorte, ainda, no caso em tela, observou-se que o próprio impugnado e ora recorrente não apresentou - naquela oportunidade - objeção, reconhecendo a procedência do pleito fazendário. Todavia, em momento sucessivo no feito, mais precisamente, em 17/10/2019, manejou petição objetivando o afastamento do índice TR no cálculo exequendo (fl. 143). 
    Ocorre que, neste caminhar, não se pode aceitar que a parte, após concordar, e, ainda, não recorrer no ponto, venha alegar, em momento posterior, quaestio que deveria ter aventado quando da primeira oportunidade para tanto. 
    Destarte, a preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos. Outrossim, o referido instituto encontra-se diretamente relacionado à questão dos ônus processuais e, portanto, diz respeito somente às partes.
    (…)
    No mais, retoma-se a dicção do art. 507 do CPC, de que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 
    Nesse contexto, ainda que tenha advindo decisão em definitivo na quaestio, no STF, em 2019 (no âmbito do RE 870.947), a decisão já se encontrava preclusa na espécie. Reitere-se, que, dado o cenário sub judice, o debate no ponto (aplicação da TR) já estava deflagrado, com expressa concordância da parte credora – incorrendo inequívoca preclusão lógica no feito, em seu desfavor. 
    Por conseguinte, tecidas as considerações pertinentes, não merece guarida a pretensão recursal, devendo, no caso concreto, ser mantida a decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por outro lado, eventual reversão do acórdão recorrido passaria necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO INCORRETA DE URV EM REAL. PROCESSAMENTO VIA PRECATÓRIO. PRECLUSÃO DO PEDIDO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, acerca da preclusão do pedido de pagamento via precatório, seria necessário analisar o acervo fático probatório dos autos, procedimento inviável nessa via processual. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973 (RE 831.393-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA À PARTE EXECUTADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1307848-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021)
      Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente